Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 86 DO CPC.

1. Se a expressão monetária do êxito do autor é demasiadamente inferior ao pleiteado na causa, não se reconhece a sucumbência mínima alegada.

2. Porque vencidos em parte todos os litigantes, as despesas processuais hão de ser proporcionalmente rateadas entre eles, a teor do disposto no caput do artigo 86 do CPC.

3. Recurso não provido.